Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735241-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: AMANDA PRANDINO ALVES EXECUTADO: DENIS TAVARES DE MELO FILHO D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Extinção Extingo o Cumprimento de Sentença, na forma do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Libere-se, por Alvará, os valores objeto de penhora, em favor da credora. Custas finais, se existirem, por conta do executado. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator